Tribunal: STF
Processo: RE 1343503
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra (eDOC 44) que deu provimento ao recurso extraordinário.



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada quanto à receita de Imposto de Renda destinada aos FINOR, FINAM e FUNRES, deduzida na apuração da base de cálculo do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, e não apenas a referente ao PIN e PROTERRA



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 51). 



    É o relatório.



    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.346.658, (tema 1.187).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (eDOC 44), julgo prejudicado os embargos de declaração (eDOC 45) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente